Tribunal: TJBA
Processo: 0578185-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578185-84.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO LIMA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCELO LUIZ SOARES MOREIRA

APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, HELDER SANTOS OLIVEIRA, CLEBSON CONCEICAO MATOS, CAROLINA PEREIRA CASTRO PANTALEAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com declaração de inexistência de dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de erro material, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada autorização para contratação de serviços de manutenção de elevadores, seja por assembleia ou pela convenção condominial.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de erro material, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou adequadamente todas as questões submetidas a julgamento, inclusive quanto aos documentos apontados pelo embargante como comprobatórios da alegada autorização para a contratação.

4. O acórdão concluiu, com base na análise do conjunto probatório, pela inexistência de autorização específica para a contratação dos serviços nas condições pactuadas, entendendo que a prerrogativa prevista na convenção condominial para realização de reparos urgentes não autoriza o síndico a firmar contratos de prestação de serviços continuados sem a devida aprovação assemblear.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado que não padeça dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0578185-84.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ADAUTO LIMA DE MIRANDA
e como Embargado,
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JOIA DE OURO, MÁRCIA LOPES DA CRUZ e ELEVADORES OTIS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora